Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707846-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIVON SIQUEIRA MACHADO FILHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução no 0709501-53.2019.8.07.0016, movida em face de GIVON SIQUEIRA MACHADO FILHO, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel indicado na petição inicial. Sustenta o agravante que a decisão impugnada deve ser reformada, pois a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão é medida viável e necessária para a satisfação do crédito exequendo. Esclarece que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem para indeferir a penhora foi a ausência de documentos que comprovassem a posse regular ou a propriedade do executado sobre o imóvel, além do fato de o bem não possuir matrícula no Cartório de Registro de Imóveis. Pontua que a execução fiscal tem por objeto a cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU/TLP do imóvel indicado, o qual consta no cadastro fiscal imobiliário do Distrito Federal como vinculado ao executado. Argumenta que, nos termos do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de "outros direitos", incluindo os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, alienação fiduciária e direitos possessórios. Salienta que, no âmbito do Distrito Federal, há diversos imóveis irregulares sem registro formal, mas cujos direitos possessórios possuem valor econômico reconhecido pelo próprio Fisco na cobrança de IPTU. Dessa forma, a penhora sobre esses direitos é plenamente viável. Defende que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de admitir a penhora de direitos aquisitivos e possessórios, desde que dotados de valor econômico, independentemente da regularização formal do imóvel. Cita precedentes do TJDFT que confirmam a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos em imóveis irregulares, desde que vinculados ao devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da validade da penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel em questão. Sem preparo, em face da isenção legal. É o essencial a relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada: O Distrito Federal formulou pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, alegando que a parte Executada é possuidora do mencionado bem (ID.29516347). É o breve relatório. DECIDO. Analisando os autos, constata-se que o ente público não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a posse regular ou a propriedade da parte Executada sobre o imóvel indicado, observando-se, ainda, que este imóvel sequer encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 10/07/2020, conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Intimem-se. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Embora não se olvide que os direitos aquisitivos em questão possuam expressão econômica e que, em princípio, a constrição judicial se mostraria viável mesmo diante da ausência de registro formal da propriedade, os documentos que instruem os autos até o momento referem-se a débitos constituídos nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Dessa forma, considerando o tempo decorrido desde a constituição dessas obrigações fiscais, não há como presumir, de pronto, que os aludidos direitos aquisitivos ainda pertencem ao devedor, tampouco que ele mantém qualquer vínculo jurídico ou possessório com o bem. A evolução natural das relações patrimoniais pode ter alterado a titularidade fática ou jurídica do imóvel, o que demanda prova específica e atualizada, inexistente nos autos. Repiso, não há provas que demonstrem que o imóvel, atualmente, está na posse do devedor ou, ainda, que ele figura como proprietário atual do bem, ainda que informalmente. A ausência de qualquer indício de que o executado ainda exerça direitos aquisitivos sobre o bem reforça a incerteza quanto à viabilidade da penhora pretendida. Como bem observado na decisão recorrida, não há comprovação documental suficiente que justifique a medida constritiva sobre o imóvel. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, suficiente, por si só, para obstar o deferimento do efeito suspensivo. Para além disso, também não resta demonstrado o perigo da demora, pois a execução já se encontra suspensa por um ano, conforme decisão anterior, sem que houvesse recurso por parte do agravante. A decisão ora impugnada apenas reiterou tal determinação, sem inovar em desfavor da parte exequente. De toda sorte, além do prazo prescricional não se encerrar neste ano, importa considerar que o agravo é um recurso de tramitação célere, permitindo que a questão meritória seja brevemente apreciada pelo Colegiado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator